Tribunal: TJMT
Processo: 1074189-43.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074189-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (RECORRENTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1074189-43.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074189-43.2023.8.11.0001

Recorrente:

Leonardo Prado de Vicente

Recorrida:

Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS - TELEFÔNICA – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO I
MPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1074189-43.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074189-43.2023.8.11.0001

Recorrente:

Leonardo Prado de Vicente

Recorrida:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leonardo Prado de Vicente.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Danos Materiais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 230978666)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de prova do direito constitutivo do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230978677): requer a reformada da sentença para serem julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 230978682):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1074189-43.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074189-43.2023.8.11.0001

Recorrente:

Leonardo Prado de Vicente

Recorrida:

Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão de suposta cobrança indevida de serviço telefônico cancelado.

Da narrativa inicial o autor alega que contratou a empresa requerida para a prestação de serviços de internet e TV por assinatura residencial, ficando vinculado pelo código 719/010071490, em relação ao qual era cobrado por débito automático.

Aduz que em agosto de 2021, o solicitou o cancelamento do plano de internet, sendo registrado o protocolo de nº. 7192140433756245, contudo afirma que em 2023 tomou conhecimento de que a empresa continuava a debitar de sua conta corrente os valores referentes às mensalidades do plano, que em tese estava cancelado desde 2021. Ao entrar em contato com a empresa não obteve êxito para solucionar a demanda de forma amigável, não restando alternativa se não propor a presente ação.

A empresa telefônica por sua vez assevera que diferente do que aduz o autor, inexiste em seu sistema pedido de cancelamento formulado pelo autor, assim como não há registro do protocolo informado.

Em análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor embora alegue cobrança indevida em relação ao plano cancelado, não junta
elementos suficientes de forma a corroborar o alegado
. Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA (REALIZAR E RECEBER CHAMADAS). HISTÓRICO DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2- O extrato de utilização da linha com o histórico de ligações, não impugnados especificamente, possuem força probandi. 3- Se restou comprovado à utilização dos serviços durante o período da alegada suspensão da linha telefônica para realizar e receber chamadas, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1002429-36.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024